Tribunal: STF
Processo: HC 138621
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM BASE NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/1990. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A MITIGAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.  HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO.



    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF), ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade.



    2. A imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea).



    3. O art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, que prevê a obrigatoriedade do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena em razão da prática de crimes hediondos e equiparados, foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/12/2013.



    4. Aplicada a pena no mínimo legal (5 anos de reclusão) e não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendida (1,3 g de maconha), a fixação do regime prisional fechado em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, apenas porque equiparado a crime hediondo, caracteriza constrangimento ilegal.



    5. Habeas corpus concedido de ofício para estabelecer o regime inicial semiaberto.